Tribunal: STF
Processo: HC 207062
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Supressão de instâncias. Audiência de custódia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Fatos e provas.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As alegações de não realização de audiência de custódia, da necessidade dos cuidados especiais do paciente para com o filho, das condições favoráveis do paciente e da desproporcionalidade da medida cautelar, não foram enfrentadas pelas instâncias antecedentes. Isso impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. O STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Quanto à aplicação da Recomendação CNJ 62/2020, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao considerar o entendimento do STJ de que “a defesa não demonstrou o alegado constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada”. No ponto, não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.